Tribunal: STF
Processo: HC 242605
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA: PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL: AUSÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DO JÚRI. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Luiz Carlos Pina Mangas Junior, advogado, em benefício de João Oliveira Santos Junior, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.824, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que, em 20.7.2017, foi decretada a prisão temporária do paciente, com outros investigados, pela alegada prática do crime de homicídio qualificado com ocultação de cadáver (fl. 52, e-doc. 2). O mandado foi cumprido em 21.9.2017. A custódia temporária foi prorrogada em 26.10.2017 (fls. 46 e 63, e-doc. 2).



    Em 31.10.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelos apontados crimes previstos no art. 288 (associação criminosa), incs. I e IV do § 2º e § 6º do art. 121 (homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio mediante paga ou por motivo torpe, com emprego de dissimilação com recurso que dificultou a defesa do ofendido), no art. 211 (ocultação de cadáver), em concurso material, todos do Código Penal 
(fls. 72 e 86, e-doc. 2). 



    Naquela decisão, a prisão temporária foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta dos autos de inquérito policial (em apenso) que, entre os meses de janeiro a julho do ano de 2017, mas provavelmente na cidade de Marabá/PA, no mês de março do corrente ano, os denunciados ROBSON BARBOSA DA COSTA, WANDERSON SILVA DE SOUSA, RONY MACEDO ALVES PAIVA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, de forma voluntária e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.



    Consta também na data de 25 de julho de 2017, por volta das 09 horas, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, reunidos em grupo de extermínio, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, de forma voluntária e consciente, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, com animus necandi, mediante paga, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver (não apreendido), mataram DANILLO SANDES PEREIRA.



    Consta também que, instantes depois, na Fazenda São Francisco, propriedade rural localizada às margens da Rodovia TO 222, quilômetro 20, sentido Araguaína/Filadélfia-TO, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, de forma voluntária e consciente, ocultaram o cadáver da vítima DANILLO SANDES PEREIRA.



    Consta, por fim, que, na data de 28 de agosto de 2017, na residência localizada na Av. dos Ipês, Qd. 210, Lt. 10, Setor Cidade Jardim, na cidade e Comarca de Marabá, o denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, de forma voluntária e consciente, possuía, munições, acessórios e armas de fogo diversos, inclusive com numeração raspada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo apurado, o denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, juntamente com seus familiares, contratou os serviços da vítima DANILLO SANDES PEREIRA, advogado militante nesta Comarca, para ajuizamento de um processo de inventário dos bens deixados pelo pai de ROBSON, Sr. ALAOR JOSÉ DA COSTA.



    Ocorre que, no curso da referida ação, houve um desentendimento entre os herdeiros e o advogado DANILLO, em razão dos primeiros quererem sonegar bens e valores do processo de inventário, o que levou o advogado e vítima DANILLO a renunciar a causa e o respectivo mandato. 



    Como DANILLO já havia realizado parte considerável do trabalho, ficaram pendentes honorários advocatícios. Então, visando receber o que lhe era devido, a vítima DANILLO adotou medidas judiciais, conseguindo autorização judicial para realizar a venda de um caminhão carreta VOLVO de Placas QKG-8656, de cor vermelha, a qual estava sendo usada pelo denunciado ROBSON, lhe conferindo uma boa renda. Realizada a venda do veículo, ROBSON teve de voltar a trabalhar de empregado em farmácia de propriedade do Sr. FANKLIN, na cidade de Marabá/PA, local em que já havia trabalhado anteriormente, o que lhe causou descontentamento.



    Foi então que ROBSON arquitetou o plano de ceifar a vida de DANILLO. Adquiriu um aparelho de telefone celular que tivera sua placa mãe substituída, desvinculada do IMEI original, a fim de despistar as investigações. Na sequência, iniciou contato com um conhecido na cidade de Marabá, com fama de pistoleiro e integrante de grupo de extermínio, o denunciado policial militar RONY MACEDO ALVES PAIVA, dando-lhe carta branca para acionar seus comparsas WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR. Estava formada a associação criminosa.



    Ficou acertado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a realização do ‘serviço’, de dar cabo à vida de DANILLO. Foram pagos R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a primeira parcela, no mês de junho deste ano, valor este pago em dinheiro, diretamente à pessoa do denunciado PM PAIVA. A segunda parcela seria paga após a execução do crime.



    O grupo de extermínio iniciou então os trabalhos para execução do crime. Planejaram simular terem um inventário, com um valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), fora os bens imóveis e gado, na região de Filadélfia/TO e entraram em contato com a vítima DANILLO, para patrocinar ‘a causa’.



    ROBSON mostrou a foto da vítima DANILLO e apontou seu local de trabalho. Então os três contratados (pistoleiros) vieram para Araguaína, a fim de acertar mais alguns detalhes do crime. No dia 22 de junho de 2017, o denunciado WANDERSON se dirigiu até o escritório da vítima DANILLO, para apresentar ‘a causa’ ao advogado. 



    Neste diapasão, no dia 25 de julho de 2017, logo pela manhã, a vítima DANILLO recebeu uma ligação de WANDERSON, onde combinaram que iriam até a cidade de Filadélfia para tratar do ‘inventário’. 



    DANILLO deixou sua moto em frente a um posto de saúde existente no Setor Jardim das Flores, nesta cidade, e entrou em um veículo GOL/CINZA/GRAFITE, onde estavam os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, que orientava os trabalhos, mesmo estando na cidade de Marabá/PA. Na sequência, tomaram a Rodovia TO 222, sentido Filadélfia/TO. 



    No caminho, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA, e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando de ROBSON, ceifaram a vida de DANILLO, desferindo-lhe 
02 (dois) disparos de arma de fogo, na região occipital (nuca), conforme laudo de exame necroscópico nº 01.0276.07.17 (evento 13 do inquérito policial).



    Na sequência, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA, e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando de ROBSON, ocultaram o corpo de DANILLO em um matagal existente na Fazenda São Francisco, propriedade rural localizada 
às margens da Rodovia TO 222, quilômetro 20, sentido Araguaína/Filadélfia.



    (...) O crime foi praticado mediante paga, considerando que o denunciado ROBSON (mandante) pagou aos denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA, RONY MACEDO ALVES PAIVA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), em duas parcelas, para a execução do crime. 



    Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, repugnante, considerando o descontentamento do denunciado ROBSON em relação à intervenção da vítima, o advogado Dr. DANILLO SANDES, em um processo de inventário, mais especificamente a venda de uma carreta, para o pagamento de honorários advocatícios. 



    O crime também foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciados simularam a existência de um inventário na cidade de Filadélfia, atraindo a vítima DANILLO, em razão de sua contratação para a causa. 



    O crime ainda foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, considerando a superioridade numérica dos executores, aliado ao fato de a vítima estar desarmada e não poder esperar a injusta agressão.



    Por fim, o crime foi praticado por grupo de extermínio, uma vez que os denunciados RONY MACEDO ALVES PAIVA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR são policiais militares, que se reuniram com o ex policial militar WANDERSON SILVA DE SOUSA, para a prática do crime” (fls. 65-67 e 71-72, e-doc. 2). 



    Em 6.3.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal de Araguaína/TO, pronunciou o paciente, com outros corréus, “dando-o como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 211, do Código Penal” (fl. 93, 
e-doc. 2). O acusado Rony Macedo Alves Paiva foi impronunciado da acusação de ter praticado os crimes descritos na denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria do fato. 



    3. O Ministério Público estadual interpôs a Apelação n. 0002943-02.2019.8.27.0000 contra a impronúncia do corréu Rony Macedo Alves Paiva. Em 9.12.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Tocantins, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso para pronunciar “Rony Macedo Alves Paiva, incluir a qualificadora mediante paga e a causa de aumento prevista no artigo 121, § 6º do CP, bem como o crime de associação criminosa para apreciação pelo Tribunal do Júri, em relação a todos os acusados” (fl. 131, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0018295-34.2018.8.27.0000 no Tribunal de Justiça tocantinense, desprovido em 18.5.2021, com esta ementa:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. ELOQUÊNCIA DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1- Inexiste excesso de linguagem a constituir eloquência acusatória, se o magistrado apenas se ateve em consignar os dados processuais de forma suficiente a externar a justa causa para submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal de Júri. 



    2- Colhendo-se dos autos elementos suficientes para ensejar a pronúncia dos recorrentes, tanto no que diz respeito à comprovação da materialidade quanto aos indícios da autoria, a manutenção da decisão respectiva se impõe. 



    3- In casu, o cauteloso juiz utilizou, em suas razões de decidir, uma redação marcada pela técnica, concluindo acertadamente com amparo em provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. 



    4- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para a sua subsistência, a demonstração da ocorrência do fato delituoso e indícios da autoria, conforme artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal, cabendo ao Conselho de Sentença analisar os fatos de forma aprofundada. 



    5- Recursos conhecidos e não providos” (fls. 132-133, e-doc. 2).



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela defesa em 16.11.2021 (dado constante do sítio do Tribunal estadual). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido em 26.9.2022. O Agravo em Recurso Especial n. 2.039.914, ainda está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (fls. 162-165 e 190, e-doc. 2). 



    6. Consta dos autos que, em 20.9.2022, “foi dado início ao julgamento dos denunciados Wanderson Silva de Sousa e Rony Marcelo Alves Paiva pelo Tribunal do Júri de Araguaína” na Ação Penal n. 0018997-44.2017.8.27.2706. Determinou-se o desmembramento do processo em relação aos pronunciados João Oliveira Santos Júnior, paciente, e Robson Barbosa da Costa, por estar pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial n. 2.039.914 contra o recurso em sentido estrito, com fundamento no caput do art. 80 do Código de Processo Penal. A ação penal foi distribuída com o n.  0021107-40.2022.8.27.2706 (fls. 189 e 193, e-doc. 2). 



    7. A defesa pediu a revogação de prisão preventiva do paciente arguindo-se excesso de prazo na custódia. Em 23.6.2024, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem (fls. 225-229, e-doc. 2). 



    8. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0008836-46.2024.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins, com requerimento de medida liminar, pedindo-se a suspensão da ação penal que tramita na origem até o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.039.914 e a revogação da prisão preventiva do paciente. 



     Em 24.5.2024, a medida liminar requerida foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade coatora sobre o andamento processual da ação penal (fls. 270-271, e-doc. 2). 



    9. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 917.824 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.6.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu liminarmente o habeas corpus por não ter sido vislumbrada manifesta ilegalidade e com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 281-282, e-doc. 2). 



    10. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade pelo pretenso excesso de prazo na custódia cautelar do paciente e na ausência de fundamentação idônea. 



    Argumenta que “o paciente está preso preventivamente há quase 7 anos, isso mesmo, quase 7 anos, apenas sob o argumento da garantia da ordem pública inserido na decisão prolatada no ano de 2017! E sequer a decisão de pronúncia transitou em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “o corréu Rony Macelo Alves Paiva, que outrora havia sido impronunciado e solto pelo juízo criminal de origem, posteriormente foi incluído na pronúncia e sua prisão foi decretada pelo TJTO, entretanto, este STJ, nos autos do HC nº 656.171/TO, determinou a sua soltura, em 10/06/2021 (Doc. 21 – Evento 650 do e-proc nº 0018997-44.2017.8.27.2706/TJTO – Ação Penal).



    (...) Ora, como pode haver a necessidade na garantia da ordem pública para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente que sequer foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e não há a garantia da ordem pública para prender o corréu Rony Marcelo Alves Paiva que foi condenado pelo Tribunal do Júri – isso parece incoerência do juízo de Araguaína/TO e um tratamento carente de isonomia para com o paciente” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Assinala que “a presunção de inocência não pode ser ignorada e que o paciente ainda não foi submetido a julgamento e, por conseguinte, ainda não tem a culpa formada – o que reforça a necessidade da revogação da sua prisão, diante do flagrante excesso de prazo na custódia cautelar” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Sustenta que, embora, “na decisão do dia 26/03/2024, o juízo da comarca de Araguaína/TO não tenha reconhecido o excesso de prazo da prisão do paciente, pouco tempo depois, ou seja, no dia 09/05/2024, proferiu uma decisão, de ofício, afirmando que em razão do tempo da prisão preventiva, iria realizar a sessão do Tribunal do Júri do paciente, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão de pronúncia – o que nos parece ser um claro reconhecimento de que há um excesso de prazo na prisão cautelar” (fl. 12, e-doc. 1)  



    Enfatiza que “colocar o paciente perante um Tribunal do Júri sem com que a decisão de pronúncia esteja transitada em julgada, nos parece um verdadeiro absurdo, porque o STJ, nos autos do REsp nº 2039914/TO, pode reconhecer que o recurso interposto pelo paciente deve ser provido e isso fará com que o processo possa modificar, inclusive a própria decisão de pronúncia. Desse modo, é prematuro que o paciente seja julgado sem que haja o trânsito em julgado da pronúncia” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) a superação da súmula 691 do STF, para que seja concedida a LIMINAR ora pretendida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente pelo excesso de prazo e pela ausência de cautelaridade em sua manutenção, bem como de sobrestar o curso da ação penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706/TO, até que haja o trânsito em julgado da decisão de pronúncia;  



    b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva de JOÃO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR seja substituída por outras medidas cautelares e, por conseguinte, seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, diante do flagrante excesso de prazo da prisão e da ausência de cautelaridade em sua manutenção, bem como de sobrestar o curso da ação penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706/TO, até que haja o trânsito em julgado da decisão de pronúncia; 



    c) Intimação para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse de realizar sustentação oral. 



    Neste ensejo, o Impetrante declara, com base no art. 425, IV do CPC, que os documentos que instruem este Habeas Corpus conferem com os originais contidos no STJ. 



    Subsidiariamente, diante da flagrante ilegalidade, requer que seja concedida ordem de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do § 2º do art. 654 do CPP, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente pelo excesso de prazo e pela ausência de cautelaridade em sua manutenção, bem como de sobrestar o curso da ação penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706/TO, até que haja o trânsito em julgado da decisão de pronúncia” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.824, com fundamento na Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta dos autos, o mérito do Habeas Corpus n. 0008836-46.2024.8.27.2700 ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de Tocantins.



    12. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Para afastar a alegação de possibilidade de concessão de ofício da ordem por ilegalidade manifesta, é de se anotar não assistir razão jurídica à defesa em relação à necessidade de suspensão da ação penal para aguardar o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão pelo qual mantida a pronúncia do paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, como os recursos especial e extraordinário são desprovidos de efeito suspensivo, sua interposição não impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. 



    1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016. 



    2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária – sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia’ (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 20.02.2009). 



    3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte Superior. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 118.357-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 



    1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos” (HC n. 130.314, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.12.2016).



    15. O juízo da Primeira Vara Criminal de Araguaína/TO indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 26.3.2024, e afastou o reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar, nestes termos:



    “Compulsando detidamente o caso dos autos, não há que se falar em excesso de prazo apto a macular de ilegalidade o decreto preventivo do requerente, uma vez que todos os atos processuais indispensáveis foram regularmente seguidos sem demora. 



    O longo tempo de tramitação do processo deve-se à própria complexidade de sua natureza, a pluralidade de réus, de fatos, com assistente à acusação, terceiro interveniente, bem como vários recursos interpostos partes. 



    Tanto é verdade que, compulsando-se os autos do Recurso em Sentido Estrito, estes foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 10 de novembro de 2022, por força de Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa do requerente. 



    Desta feita, os atos processuais estão sendo praticados com a agilidade devida, a qual é regularmente empregada em todos os processos de réu preso. Além disto, enquanto se aguarda o retorno da instância superior, a prisão preventiva está sendo periodicamente reavaliada e mantida, ante a ausência de elementos que denotem a alteração do quadro que ensejou a decretação. 



    Ainda, da análise dos autos não se observa nenhuma forma de desídia de qualquer das partes ou do Poder Judiciário capaz de subsidiar alguma conclusão no sentido de que o processo se encontra paralisado ou demarcado por injustificável retardamento.



    Na verdade, nota-se que a impulsão do procedimento vem ocorrendo dentro dos parâmetros aceitáveis de proporcionalidade e razoabilidade, devendo-se considerar, para tanto, a quantidade de acusados e testemunhas, assim como a gravidade e a complexidade dos fatos colocados em julgamento, os quais são apurados dentro do rito bifásico dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 



    No mais, cumpre observar que no caso sub examine, ressai dos autos que a defesa não trouxe qualquer elemento novo que pudesse alterar a decisão que decretou o ergástulo preventivo. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada, visto que o delito imputado ao requerente é concretamente grave, estando demonstrada a prova da materialidade e os indícios de autoria.



    Ressalte-se, por fim, que não cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão especificadas no art. 319, do CPP, tendo em vista que nenhuma delas mostra-se adequada à gravidade do crime, portanto, não se encontram preenchidas as condições do art. 282, do mesmo Código.



    Destarte, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), no presente momento, não há que se falar em revogação da prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 



    Destaco, por fim, que se tratando de prisão de natureza acautelatória, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não possui caráter antecipatório de pena. 



    Portanto, não vejo motivo para a revogação da preventiva, na medida em que ainda permanecem presentes os seus requisitos” 
(fls. 227-228, e-doc. 2 - grifos nossos).



    Buscando revogação da custódia cautelar pelo alegado excesso de prazo, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 0008836-46.2024.8.27.2700. A liminar foi indeferida, em 24.5.2024, sendo requisitadas informações à autoridade coatora sobre o andamento processual da ação penal antes de decidir-se o mérito da ação 
(fls. 270-272, e-doc. 2). 



    Essa decisão precária foi objeto do Habeas Corpus n. 917.824 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 5.6.2024, pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira. Tem-se na decisão objeto do presente habeas corpus:



    “É de se destacar, inicialmente, que a tentativa de ver o presente writ analisado, antes do colegiado competente no Tribunal de origem examinar o mérito do HC lá impetrado, não merecer prosperar. 



    Isso porque o caso é complexo e envolve crimes graves, com réus acusados de fazerem parte de grupo de extermínio, com prática de homicídio, cuja ação criminal tramita há anos. É precipitado enfrentar o tema per saltum, antes da Corte competente apreciar o habeas corpus.



    (...) A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos